Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
r Municipal no 181/2017 e Lei Municipal no 15.499/2017- Vício no processo legislativo - Inocorrência - Votação e aprovação, ainda que célere, seguiu o devido processo legal, observando os ditames da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal - Aumento significativo do valor venal do imóvel que não caracteriza necessariamente confisco ou ofensa ao princípio da proporcionalidade - Ausência de provas de discrepância entre o valor venal do imóvel e seu valor de mercado - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público - Sentença mantida Apelo do contribuinte improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009809-19.2018.8.26.0114; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/10/2020

Data de publicação:

05/11/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Exercício de 2018 Município de Campinas Lei Complementar Municipal no 181/2017 e Lei Municipal no 15.499/2017- Vício no processo legislativo - Inocorrência - Votação e aprovação, ainda que célere, seguiu o devido processo legal, observando os ditames da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal - Aumento significativo do valor venal do imóvel que não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Exercício de 2018 Município de Campinas Lei Complementar Municipal no 181/2017 e Lei Municipal no 15.499/2017- Vício no processo legislativo - Inocorrência - Votação e aprovação, ainda que célere, seguiu o devido processo legal, observando os ditames da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal - Aumento significativo do valor venal do imóvel que não caracteriza necessariamente confisco ou ofensa ao princípio da proporcionalidade - Ausência de provas de discrepância entre o valor venal do imóvel e seu valor de mercado - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público - Sentença mantida Apelo do contribuinte improvido.